Tribunal: TJSP
Processo: 0031636-86.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Conflito negativo de competência – Execução de título extrajudicial proposta por pessoa jurídica - Remessa ordenada ao juiz dito prevento, nos termos art. 286, II, CPC, pela extinção de anterior ação idêntica proposta pelo rito sumaríssimo – Impossibilidade – Não caracterizada a repropositura de ação idêntica – Autor que adequou o pedido a se compatibilizar ao rito ordinário – Ausência de

Ementa:
Conflito negativo de competência – Execução de título extrajudicial proposta por pessoa jurídica - Remessa ordenada ao juiz dito prevento, nos termos art. 286, II, CPC, pela extinção de anterior ação idêntica proposta pelo rito sumaríssimo – Impossibilidade – Não caracterizada a repropositura de ação idêntica – Autor que adequou o pedido a se compatibilizar ao rito ordinário – Ausência de coincidência dos elementos da ação – Prevenção inexistente – Impossibilidade, ademais, do autor se utilizar do rito mais célere, por não ter comprovado a condição de EPP ou ME, a se enquadrar no rol do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95 – Conflito acolhido – Competência do suscitado (3a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0031636-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MOGI
GUAÇU, é suscitado MM. JUIZ DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE MOGI GUAÇU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam competente o Juízo suscitaDO (MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu). V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031636-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.556 (Câmara Especial).
Execução de Título Extrajudicial (Ausente repropositura de ação alteração do rito).
Conflito de Competência no 0031636-86.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Mogi Guaçu
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Execução
de título extrajudicial proposta por pessoa jurídica -
Remessa ordenada ao juiz dito prevento, nos termos art.
286, II, CPC, pela extinção de anterior ação idêntica
proposta pelo rito sumaríssimo Impossibilidade Não
caracterizada a repropositura de ação idêntica Autor que
adequou o pedido a se compatibilizar ao rito ordinário
Ausência de coincidência dos elementos da ação

Prevenção inexistente Impossibilidade, ademais, do autor
se utilizar do rito mais célere, por não ter comprovado a
condição de EPP ou ME, a se enquadrar no rol do art. 8o, §
1o, II, da Lei no 9.099/95 Conflito acolhido Competência
do suscitado (3a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os MMs. Juízes de
Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi Guaçu (suscitante) e
da 3a Vara Cível da mesma Comarca (suscitado), os quais recusam a competência
para o julgamento da ação de execução de título extrajudicial (proc. no 1002339-
95.2020.8.26.0362) proposta por Engpapa Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda
em face de Sandro Petersen de Oliveira.
Originalmente proposta a ação perante o suscitado (VCível), foi ordenada
sua remessa ao juízo dito prevento pelo julgamento, sem apreciação do mérito, de
anterior ação dita idêntica, com fundamento no artigo 286, inciso II, do CPC (fls.
38).
Por sua vez, discordou o suscitante (JEC) da determinação e inaugurou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031636-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presente incidente. Para tanto, afirma não estar prevento para julgar a demanda, haja
vista não se tratar de caso de repropositura da mesma causa. No particular, refere que
havendo deliberado a autora em mudar o rito de sua demanda do sumaríssimo para o
ordinário, não há que se falar em repetição de pedidos. Para além, refere a
impossibilidade de feito tramitar perante o juizado especial, já que não comprovou a
autora se revestir da forma de micro ou pequena empresa, portanto, não legitimada a
se beneficiar do sistema mais célere e econômico dos juizados, a teor do que preveem
os artigos 8o, § 1o e 51, inciso II, da Lei no 9.099/95 (fls. 57/65).
Foi designado o suscitado (MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Mogi Guaçu) para apreciar as medidas urgentes (fls. 70).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está configurado, pois ambos os
Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66, inciso,
II, do Código de Processo Civil).
E, na hipótese, razão assiste ao suscitante.
Isso porque, inicialmente intentada a ação perante o Juizado Especial
Cível, o autor não comprovou sua legitimidade para demandar por meio do rito mais
célere ao deixar de atender determinação do juiz de fazer prova exigida pelo artigo
8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, de que detém a condição de micro ou pequena
empresa, imprescindível a lhe habilitar como autor em procedimentos da espécie,
situação que levou à extinção da ação, sem julgamento de mérito.
In verbis:
Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas
públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(...);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031636-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
(...).
Diante disso, a exequente deliberou por intentar novo pedido, desta feita
pelo rito ordinário perante a Justiça comum.
Pois bem, em seu novo pleito, abdicou a autora de fazer uso do rito mais
célere e econômico estipulado pela Lei 9.099/95.
Bem por isso, indiscutível que sendo alterado o rito processual, o caso
não espelha hipótese de repropositura da mesma causa, para reconhecimento da
prevenção.
Inviável, portanto, a incidência da aludida regra de prevenção, que prevê
para sua caracterização, o reingresso do idêntico pedido não apreciado.
In verbis:
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer
natureza:
(...);
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for
reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que
sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
(...).
Para além, diante da afirmada ilegitimidade da autora para fazer uso do
procedimento das ações de menor complexibilidade, o reconhecimento da prevenção
em casos que tal inviabilizaria o direito de acesso à Justiça
A constatação revela, com clareza solar, não estar a autora imbuída da
intenção de burlar o princípio do juiz natural.
Comprovada, portanto, a inovação da demanda, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031636-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prevenção de juízo.
Nesse sentido:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança. Redistribuição do
Juízo Cível ao Juizado Especial Cível por prevenção. Inocorrência. Ação
primitiva extinta sem resolução do mérito, transitada em julgado.
Faculdade conferida à autora da escolha do rito processual mais célere ou
do procedimento ordinário, e vice-versa. Artigo 3o, § 3o da lei no
9.099/95. Inaplicabilidade da regra elencada pelo artigo 286, inciso II, do
CPC. Competência do Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Mogi Guaçu.
Conflito
procedente.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0013810-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Mogi Guaçu - Vara do Juizado
Especial Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020).
Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer a competência do Juízo
suscitado, onde distribuída a nova lide.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Mogi Guaçu).
RENATO GENZANI FILHO
Relator